Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO E OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. Não há, diante da própria narração da causa de pedir constante na petição inicial, a possibilidade de responsabilização do Estado por crime que aconteceu fora das dependências do Hospital do Gama-DF e sem indícios da participação de agente público.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.